Tribunal: CARF
Processo: 10735.001555/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001555/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
HELCIO BOLSAS LAMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 48.350,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001555/2010-18
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001555/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 116/123):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 13/07/2010,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 09/15), da
qual o contribuinte foi cientificado em 18/06/2010 (fl. 41), que apurou o saldo de
imposto de renda a pagar no valor de R$ 21.981,18, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa
Motivação

1
Dedução Indevida de Dependente
R$ 1.655,88
Falta de comprovação
2
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
R$ 2.592,29
Falta de comprovação
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 6.683,40
Falta de Comprovação
4
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou Escritura Pública
R$ 69.000,00
Falta de Comprovação
O impugnante apresentou impugnação, fls.03/04 alegando em sua defesa que:
· A glosa de dependente é indevida uma vez que se trata de seu filho menor de
21 anos de idade
· As despesas com instrução referem-se a sua filha Priscila Pesce Lamas, em
função de sua previsão em sentença judicial.
· As despesas médicas são do próprio contribuinte e de seus dependentes e
alimentandos.
· O valor refere-se ao pagamento de pensão alimentícia em decorrência de
decisão judicial.
· Anexa os documentos de fls. 05/39.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos/argumentos
apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação administrativa.
Ato contínuo, o termo circunstanciado de fls. 45/46, foram analisados, no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem os documentos apresentados pela
Impugnante, tendo sido emitido o Despacho Decisório, (fl. 47), por meio do qual
concluiu-se pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento, conforme
quadro abaixo:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001555/2010-18

Infração
Glosa
Valores
Aceitos
Valor
Mantido

1
Dedução Indevida de Dependente
R$ 1.655,88
R$ 1.655,88
0,00
2
Dedução Indevida com Despesa
de Instrução
R$ 2.592,29
0,00
R$ 2.592,29
3
Dedução Indevida de Despesas
Médicas
R$ 6.683,40
R$ 4.455,60
R$ 2.227,80
4
Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia
R$ 69.000,00
0,00
R$ 69.000,00

TOTAL
R$ 79.931,57
R$ 6.111,48
R$ 73.820,09
Cientificado em 02/02/2015, fl. 96, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 55/56, juntando os documentos de fls. 61/93.
O impugnante alegou, em síntese, que:
· As despesas médicas referem-se a sua filha e alimentando Carolina Pesce
Lamas que a época tinha 24 anos e cursava universidade na Fundação Técnico
Educacional Souza Marques.
· Apresentou a decisão judicial que contemplava os alimentandos Carolina Pesce
Lamas e Priscila Pesce Lamas, no ano-calendário de 2008, bem como os recibos
referentes à educação de ambas.
· A referida decisão judicial obriga ao interessado ao pagamento da educação da
alimentando Priscila Pesce Lamas, conforme documentos que anexa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de
pensão alimentícia as importâncias comprovadamente pagas em conformidade com o
que determina a decisão ou acordo judicial.
DESPESAS MEDICAS - PLANO DE SAÚDE
A dedução limita-se aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza e restringese aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao
seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes relacionados na declaração relativos à educação infantil, ao ensino
fundamental e médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, desde que devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 03/08/2015 (fls. 127), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/08/2015, recurso voluntário parcial (fls. 131/132), insurgindo-se
contra a manutenção da glosa das despesas com pensão alimentícia, trazendo aos autos os
comprovantes de pagamento da verba alimentar, que ocorreu mediante depósito em conta
bancária da genitora das filhas/alimentandas, Ana Maria Villela Pesce, sendo que o restante
remanescente foi quitado em espécie, restando demonstrando o cumprimento da obrigação
alimentar declarada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 133/156.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001555/2010-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesas com pensão alimentícia, no
valor total de R$ 66.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2009.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com comprovantes de depósitos realizados na conta bancária da genitora das
filhas/alimentadas, Ana Maria Villela Pesce, demonstrando o pagamento parcial da verba
alimentar no decorrer do ano-calendário de 2008 (fls. 147/156).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001555/2010-18

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 120):
O interessado apresentou às fls. 16/17 a homologação do divórcio consensual do casal,
que prevê a obrigação do pagamento de 20 salários mínimos mensais, além das
despesas relativas a saúde e educação das filhas, menores a época. A sentença
determinou que os pagamentos deveriam ser pagos, mediante depósito na conta
corrente da ex-esposa.
E, de acordo com a DIRPF apresentada, fl. 108, constou a informação do valor de R$
69.000,00 em nome de Ana Maria Villela Pesce (...). Entretanto, para que todos os
requisitos para dedutibilidade sejam cumpridos, faltou a comprovação do efetivo
pagamento dos valores declarados, conforme o item a) supramencionado.
Observe-se que o contribuinte foi intimado a comprovar os referidos pagamentos,
por meio do Termo de Intimação Fiscal, fl. 08 e não os apresentou, devendo,
portanto, ser mantida a glosa no valor de R$ 69.000,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os comprovantes de depósitos bancários ora acostados (fls. 147/156), atestam e
comprovam que o Recorrente realizou o pagamento da verba alimentar às filhas/alimentandas,
Carolina e Priscila Pesce Lamas, por força do acordo homologado judicialmente na ação judicial
que tramitou na 2a Vara de Família do Fórum Regional da Barra da Tijuca/RJ (fls. 16/17),
suprindo assim, ao meu sentir, o vício apontado na decisão recorrida acerca da comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais
e respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução declarada, no limite em
que efetivamente comprovado, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 48.350,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001555/2010-18

Fl. 172
DF CARF MF
Original